Tribunal: TJDFT
Processo: 0747801-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747801-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: SANDRA FARAJ CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Google Brasil Internet Ltda em face da r. decisão (ID 18054803) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por Sandra Faraj Cavalcante, determinou à Agravante excluir, em 24 horas da intimação, da plataforma de busca “o inteiro teor da postagem, que foi efetuada às 14:22 do dia 23/06.2020, com o título ‘Sandra Faraj e seu marido Coronel João Batista Cavalcante Júnior jogando a sujeira para debaixo do tapete’” e “forneça na íntegra os dados cadastrais e pessoais do responsável pela referida postagem”. Visando compelir a Agravante a cumprir a obrigação, o d. Juízo a quo fixou astreintes no valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais), limitadas à importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Alega, em resumo, que não há conteúdo ilícito na publicação, motivo pelo qual a determinação afronta direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, como o direito à informação e à liberdade de manifestação do pensamento, entre outros. Destaca a ilegitimidade passiva e a falta de interesse processual, pois a Agravante, por meio de sua plataforma de busca, apenas indica resultados de conteúdos já existentes na internet, não estando as informações disponíveis em página hospedada pela Google, mas em plataforma de terceiros. Assim, explica que a exclusão do resultado de busca não elimina o conteúdo propriamente dito, o que somente pode ser feito pelos sites em que está hospedado. Destaca que o c. STJ já decidiu que não cabe ao site de pesquisa, sob o pretexto de dificultar a propagação de conteúdo ilícito ou ofensivo, proceder à desindexação de URL. Aduz que, em cumprimento de parte da determinação, já forneceu em contestação os dados do responsável pela publicação. Assevera que, de acordo com o disposto no art. 19 da Lei no 12.965/2014, o provedor somente pode ser responsabilizado civilmente pelo conteúdo gerado por terceiros se, após determinação judicial, não tomar as providencias necessárias para exclusão do conteúdo. Argumenta que a retirada de conteúdo da internet demanda a indicação da URL que permita a localização inequívoca do conteúdo, o que não ocorre em parte dos endereços listados pela Agravada. Por fim, defende o afastamento da multa arbitrada ou a redução do valor. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos da Agravante, a priori, não há como considerar que a matéria veiculada tenha caráter meramente informativo, pois a menção de que a Agravada e o marido dela estariam “jogando a sujeira para debaixo do tapete” revela conteúdo crítico. Ressalta-se que essa referência caracteriza situação diversa da notícia veiculada no site do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, colacionada nas razões do recurso (ID 21115443, fl. 7), que se limita a informar sobre a operação de que foi alvo a Agravada. Destaca-se que a operação citada ocorreu em 27/4/2017 e foi devidamente noticiada pelos órgãos de informação[1]. Como bem destacado pelo d. Juízo de origem e não refutado nas razões do recurso, os fatos narrados foram objeto de ações na justiça e as decisões nelas proferidas são favoráveis à Agravada, no sentido de não haver comprovação de ilegalidades cometidas. Todavia, esses provimentos jurisdicionais não foram noticiados na publicação objeto do processo, datada de 23/6/2020. Registre-se constar dos autos prova juntada pela Agravada que demonstra que a denúncia apresentada pelo MPDFT, em razão de fatos constantes da matéria, foi rejeitada, por maioria, pelo eg. Conselho Especial desta Corte (ID 67031291 dos autos de origem) e que o Recurso Especial interposto pelo Ministério Público não foi conhecido (ID 67031292 dos autos de origem). Acrescente-se ter sido juntado à inicial o processo de embargos à execução movido pela Agravada contra a Empresa Net Pub Serviços de Comunicação e Tecnologia Ltda – ME, em que se reconheceu que os pagamentos pelos serviços contratados foram devidamente efetuados (ID 67031290, fls. 28/36 e 38/50 dos autos de origem) Conquanto a Agravante seja uma plataforma de pesquisas e a matéria não esteja hospedada em seus servidores, o interesse processual da Agravada está configurado, máxime por ser caso em que houve contratação para dar maior visibilidade às matérias (“Google Ads”), caracterizando serviço do qual a empresa aufere lucro. No particular, essa constatação pode ser extraída do fato de a publicação estar rotulada como “anúncio” na plataforma (ID 67031274, fl. 4, dos autos de origem). Da mesma forma, não vislumbro qualquer ilegalidade na determinação judicial para a indicação do contratante, por possibilitar à Agravada o direcionamento de eventuais demandas ao legítimo responsável pelos fatos que porventura considerar ofensivos a seus direitos. Não há, nesse particular, fundamento relevante que proteja o anonimato. Saliente-se que o sigilo de dados imposto pela Lei no 12.965/2014, que estabeleceu princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, denominada Marco Civil da Internet, não impede o fornecimento de informações no caso de determinação judicial. Confira-se: “Art. 7o O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei; III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial;” “Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. § 1o O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7o .” “Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento. § 1o Ordem judicial poderá obrigar, por tempo certo, os provedores de aplicações de internet que não estão sujeitos ao disposto no caput a guardarem registros de acesso a aplicações de internet, desde que se trate de registros relativos a fatos específicos em período determinado. § 2o A autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público poderão requerer cautelarmente a qualquer provedor de aplicações de internet que os registros de acesso a aplicações de internet sejam guardados, inclusive por prazo superior ao previsto no caput, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 13. § 3o Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata este artigo deverá ser precedida de autorização judicial, conforme disposto na Seção IV deste Capítulo.” (grifou-se) Ademais, conforme a própria Agravante destaca nas razões do recurso, a informação já foi prestada em sede de contestação. Ressalte-se que nos termos da jurisprudência do c. STJ, para que matérias sejam removidas da internet, faz-se necessária a indicação clara e específica do localizador URL, conforme precedente daquele Tribunal Superior, assim ementado: “(...) 2. Necessidade de indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente. Precedentes deste STJ. 3. A necessidade de indicação do localizador URL não é apenas uma garantia aos provedores de aplicação, como forma de reduzir eventuais questões relacionadas à liberdade de expressão, mas também é um critério seguro para verificar o cumprimento das decisões judiciais que determinar a remoção de conteúdo na internet. 4. Em hipóteses com ordens vagas e imprecisas, as discussões sobre o cumprimento de decisão judicial e quanto à aplicação de multa diária serão arrastadas sem necessidade até os Tribunais superiores. 5. A ordem que determina a retirada de um conteúdo da internet deve ser proveniente do Poder Judiciário e, como requisito de validade, deve ser identificada claramente. 6. O Marco Civil da Internet elenca, entre os requisitos de validade da ordem judicial para a retirada de conteúdo infringente, a "identificação clara e específica do conteúdo", sob pena de nulidade, sendo necessário, portanto, a indicação do localizador URL. 7. Na hipótese, conclui-se pela impossibilidade de cumprir ordens que não contenham o conteúdo exato, indicado por localizador URL, a ser removido, mesmo que o acórdão recorrido atribua ao particular interessado a prerrogativa de informar os localizadores únicos dos conteúdos supostamente infringentes. (...)” (REsp 1698647/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018) E tal obrigação foi devidamente cumprida pela Autora, ao indicar as URLs na petição inicial. Embora tenha constado do pedido URLs que dizem respeito à página de notícias “De olho no poder”, a Agravada deixou expresso que a desindexação da pesquisa deve se ater somente à reportagem que entende lesiva à honra dela. Portanto, afigura-se equivocado o argumento de que não houve indicação precisa da URL a ser desindexada da pesquisa na plataforma de pesquisa. Consigne-se que a r. decisão agravada foi devidamente clara na delimitação do conteúdo que deve ser excluído da pesquisa, razão pela qual não se evidencia a probabilidade do direito invocado. Por fim, o valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo, não sendo este o momento adequado para fazer tal juízo de valor, especialmente porque ainda não há informações sobre o efetivo cumprimento da determinação judicial. Assim, indefiro a antecipação de tutela recursal requerida. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/operacao-hemera-deputada-distrital-sandra-faraj-sofre-busca-e-apreensao-da-p/ https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/ministerio-publico-do-df-deflagra-operacao-para-investigar-distrital-sandra-faraj-e-irmao.ghtml